Tribunal: TJDFT
Processo: 0029863-27.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial após findo o prazo de suspensão processual, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis por parte do devedor será determinada a suspensão do curso do processo que perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual o prazo prescricional permanecerá suspenso.
3. A efetiva constrição de bens penhoráveis dos executados interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial. Superada a causa interruptiva, a prescrição intercorrente volta a correr do início, pelo prazo estabelecido na legislação.
4. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. 4.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido. Ressalte-se que a realização de diligências, por si só, não são aptas a modificar o termo a quo da prescrição. 4.2. Impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.